Tribunal: TJBA
Processo: 8001722-18.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001722-18.2021.8.05.0248 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DALVA DE ARAUJO e outros Advogado(s): ANNA CAROLINA ARAUJO BOAVENTURA, EDUARDO PEREIRA MATTOS APELADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s):ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. COBRANÇA DE TAXA DE PERMANÊNCIA SOBRE RECURSOS NÃO PROCURADOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO POR PARTE DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. ABUSO DE DIREITO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADOS. DANO MORAL RECONHECIDO E MAJORADO PARA R$ 15.000,00. INAPLICABILIDADE DA CUMULAÇÃO ENTRE IPCA E TAXA SELIC. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO E LIBERAÇÃO DE FUNDO DE RESERVA E SALDO RESIDUAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15%. CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE AMBOS OS RECURSOS. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores descontados indevidamente a título de taxa de permanência em consórcio e condenou a administradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A autora pleiteia a majoração da indenização, liberação de saldo residual e do fundo de reserva, além da regularização do polo ativo em virtude do falecimento de litisconsorte. A ré, por sua vez, requer a reforma da sentença para exclusão da condenação e reconhecimento da legalidade da taxa de permanência, além da exclusão de cumulação entre IPCA e taxa SELIC. II. Questão em discussão 2. As questões discutidas são: (i) regularização do polo ativo com a habilitação das herdeiras do falecido litisconsorte;(ii) validade da cobrança de taxa de permanência sobre recursos não procurados; (iii) incidência cumulativa de IPCA e taxa SELIC;(iv) ocorrência de dano moral e seu quantum;(v) liberação do fundo de reserva consorcial; (vi) liberação de saldo residual de R$ 1.565,87; (vii) majoração dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Acolhe-se a preliminar de omissão, determinando a habilitação das herdeiras do litisconsorte falecido no polo ativo, com fundamento no art. 110 do CPC. 4. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, por ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 5. A taxa de permanência cobrada sobre recursos não procurados mostra-se abusiva, pois a demora na liberação do crédito foi causada pela própria administradora, que impôs exigências burocráticas e não comunicou adequadamente o encerramento do grupo consorcial. 6. A cumulação de IPCA com a taxa SELIC é indevida, pois esta última já contempla correção monetária e juros de mora, conforme orientação do STJ. 7. O dano moral restou configurado em razão da falha na prestação do serviço e da imposição de obstáculos injustificados para liberação do crédito consorcial, especialmente diante da situação de hipervulnerabilidade dos autores. O valor da indenização foi majorado de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida. 8. Reconhecida a omissão da sentença quanto ao pedido de liberação do fundo de reserva, sendo devida a condenação da administradora a informar e liberar o valor correspondente, com correção monetária e juros legais desde a data em que o valor deveria ter sido disponibilizado. 9. Quanto ao saldo residual de R$ 1.565,87, reconhecida a omissão da sentença quanto à liberação de valor já depositado judicialmente, mas não transferido por falha operacional da Secretaria do Juízo. Determinada a certificação do valor pela Secretaria e, após, a liberação imediata às herdeiras do litisconsorte, com incidência de correção monetária e juros legais. 10. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em razão da complexidade da demanda, do tempo de tramitação do processo e do zelo profissional da patrona. IV. Dispositivo e tese 9. Apelações simultâneas conhecidas e providas em parte. Tese de julgamento: “1. A cobrança de taxa de permanência sobre recursos não procurados é indevida quando demonstrada atuação diligente dos beneficiários e ausência de inércia da parte credora. 2. A taxa SELIC não pode ser cumulada com índice de correção monetária, como o IPCA, pois já contempla, em sua composição, juros de mora e atualização monetária. 3. A retenção injustificada de valores, acompanhada de exigências desproporcionais e ausência de comunicação eficaz por parte da administradora de consórcios, configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade por danos morais.4. A ausência de apreciação de pedidos expressamente formulados enseja omissão da sentença e autoriza sua correção em sede recursal. 5. É devida a liberação dos valores remanescentes do fundo de reserva e de saldo residual já depositado, mediante prévia certificação judicial. 6. Os honorários advocatícios podem ser majorados em grau recursal, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o êxito obtido. ” Dispositivos relevantes citados: 110 do Código de Processo Civil; Lei nº 11.795/2008; Circular nº 3.432/2009 do Banco Central do Brasil; art. 35 da Lei 11.795/2008; artigo 51, inciso IV e § 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor; artigo 187 do Código Civil; art. 85, §2º, do CPC Jurisprudência relevante citada: (STJ - REsp: 1875198 SP 2016/0023487-4, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020) Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001722-18.2021.8.05.0248, sendo Apelante/Apelada Maria Dalva de Araujo e GMAC Administradora de Consorcios LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso da ré e conhecer e dar parcial provimento ao recurso dos autores. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora